Tribunal: TJPA
Processo: 0001598-26.2008.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001598-26.2008.8.14.0201

APELANTE: JOICICLEI SOUZA NEGRAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. I E IV DO CP. DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO APELO EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI QUE PODE SER DECRETADA INDEPENDENTE DO QUANTUM DA PENA EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NORMA QUE TEM NATUREZA PROCESSUAL QUE TEM APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O recorrente, condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, requer o deferimento do pleito para aguardar o julgamento do apelo em liberdade.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A impossibilidade, ou não, de aplicar o disposto na alínea “e” do inc. I do art. 492 do CPP a crimes ocorridos antes da sua vigência.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – A prisão decorrente das condenações do Tribunal do Júri (alínea “e” do inc. I do art. 492 do CPP) tem natureza processual, razão pela qual pode ser aplicada a crimes anteriores a sua vigência, bem como é admitida em todas as sentenças condenatória independente do quantum da pena imposto. Tema de Repercussão Geral nº 1068 do Colendo STF.

IV – DISPOSITIVO

4 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador LEONAM CRUZ JÚNIOR

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
APELAÇÃO
interposta por
JOICICLEI SOUZA NEGRÃO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. I e IV, do CP.

O apelante aduz que o disposto na alínea “e” do inc. I do art. 492 do CPP, que determina a prisão dos acusados condenados pelo Tribunal do Júri à penas superiores a 15 (quinze) anos não se aplica ao caso em questão, uma vez a norma não pode retroagir para alcançar fatos cometidos antes da sua vigência, pois cometeu o crime no ano de 2008.

Pede o provimento do apelo para responder o processo em liberdade.

Em contrarrazões, o recorrido defendeu o improvimento da apelação.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e provimento da apelação, uma vez que não há decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de cumprimento antecipado da pena.

À revisão. Peço a inclusão do feito em pauta de vídeoconferência.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

O recorrente matou a tiros, em 05/02/2008, a vítima Leandro Ribeiro de Aquino, motivo pelo qual foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime do art. 121, §2º, I e IV do CP, bem como foi determinada sua prisão no édito condenatório, na forma da alínea “e”, do inc. I do art. 492 do CPP.

DO DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE

O apelante aduz que o disposto na alínea “e” do inc. I do art. 492 do CPP, que determina a prisão dos acusados condenados pelo Tribunal do Júri à penas superiores a 15 (quinze) anos não se aplica ao caso em questão, uma vez a norma não pode retroagir para alcançar fatos cometidos antes da sua vigência, pois cometeu o crime no ano de 2008.

Esclareça-se, incialmente, que a norma é questão tem natureza processual. Desse modo, a sua aplicação é imediata, pois está sujeita à regra
tempus regit actum
, prevista no art. 2º do CPP.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sede de Repercussão Geral que essa modalidade de prisão prestigia o princípio da da Soberania dos Veredictos em detrimento da Presunção da Culpabilidade, sendo, portanto, constitucional, conforme o Tema 1068 – RG-RE 1.235.340:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

Por isso, referido argumento não pode ser acolhido.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 08/04/2025